Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE, SE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. ENUNCIADO 157 DO FONAJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré, contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC. Em suas razões, argumenta que não é cabível a extinção do processo sem a resolução do mérito, devendo a parte autora deve suportar os ônus decorrentes de sua conduta processual deletéria, inclusive com o julgamento da procedência ou improcedência de seu pedido. Aduz que houve preclusão consumativa para alteração da causa de pedir e do pedido, não havendo que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pede a reforma da sentença, para que seja cassada a sentença.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46673448).
III. Na petição inicial, a recorrida busca a reparação por danos gerados em tese pelos réus, em virtude de acidente de trânsito. Narra que houve perda total do seu veículo, o que lhe gerou um prejuízo de R$ 25.423,00. Em réplica, apresenta o tópico denominado ‘nova realidade fática’, no qual aduz que o veículo não sofreu perda total, requerendo a alteração da causa de pedir e dos pedidos, para que a indenização se dê no montante de R$ 8.974,00 (ID 46673426). Não houve anuência do recorrente (ID 46673430 - Pág. 1).
IV. O microssistema dos Juizados Especiais é composto de regras próprias e é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, o sistema processual comum serve de subsídio apenas nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os mencionados princípios e regras do sistema especial. Portanto, a aplicação do art. 329 do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, conforme orientação do Enunciado 157 - FONAJE, desde que resguardado aos réus o respectivo direito de defesa. Não obstante, o juízo de origem proferiu sentença, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que a petição inicial é inepta, sendo inadequado o pedido de aditamento, considerando que ocorrera após a audiência de conciliação, que houve juntada intempestiva de documentos, bem como diante da ausência de consentimento dos réus. Todavia, como não foi encerrada a fase instrutória e também pelo fato de a alteração pretendida dizer respeito ao valor da indenização almejada, é o caso então de se receber o pedido de aditamento à inicial, procedendo-se então nova citação.
V. A litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação, previstos nos artigos 6.o e 80, do CPC/2015, o que não restou demonstrado no presente caso.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, para receber o aditamento da inicial, devendo nova citação ser realizada. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.